Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de Reclamação Manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão interlocutória (Id. 16572964) que trancou, na origem, o recurso de apelação interposto pelas partes interessadas (Luiza Bernardes Barbosa e André Gleivson Barbosa da Silva) contra a decisão interlocutória (Id. 56646295) que decretou a "extinção da fase de cumprimento de sentença". Diante do teor da referida decisão interlocutória que versou a respeito da quinta fase do cumprimento, a parte interpôs apelação (Id. 63169592), sobrevindo, assim, a decisão ora impugnada. O Ilustre Órgão do Ministério Público deseja agora desafiar a ratio decidendi que orientou o referido provimento jurisdicional, sob o fundamento antevisto tanto no art. 8o, inc. I, da Lei no 11.697/2008, quanto no art. 233 do Regimento deste Egrégio Sodalício, e, assim também, no art. 988, inc. I, do CPC. Com efeito, o intuito do presente remédio jurídico é a preservação da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz das regras estabelecidas nos artigos 1010, § 3o e 1011, inc. I, ambos do CPC, sendo certo que o fundamento primacial da presente iniciativa consiste na afirmação de que o ato jurisdicional em foco seria, em verdade, uma sentença, por ter “encerrado uma fase processual”, nos moldes do acórdão proferido no REsp no 1698344-MG. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário deliberar a respeito da quinta fase do procedimento comum. Em suas bem articuladas razões o reclamante alega ter havido erro de procedimento, pois deixou de observar o acórdão proferido no REsp no 1.698.344-MG, cuja ementa foi assim redigida: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento deque não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp no 1.698.344 – MG, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJE em 01/08/2018) A respeito do tema, é importante tecer algumas considerações sobre a natureza jurídica do ato processual de cunho decisório proferido nos referidos autos, a fim de identificar sua natureza de acordo com a disciplina normativa adotada pelo atual Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil, a apelação é o recurso admissível contra sentença. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina, “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340). Giuseppe Chiovenda[1] apresentou também um conceito adequado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. Observe-se, a propósito, o teor do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (omissis)” Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido código, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Segundo ensina a doutrina de Nelson Nery Júnior[2]: “A lei não mais definiu sentença apenas pela finalidade, como previsto no ex-CPC/1973, art. 162, § 1o, isto é, como ato que extingue o processo, mas sim pelo critério misto do conteúdo e finalidade.” Note-se, portanto, que além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. Na hipótese em estudo, no entanto, o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já se encontrando coberto pelo manto da coisa julgada. A propósito, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto, é importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença não se confunde com a execução. É necessário ter atenção quanto a essa peculiar distinção, inserida no sistema jurídico brasileiro a partir da promulgação da Lei no 11232/2005 que inseriu no CPC/1973 os dispositivos previstos nos artigos 475-I, e seguintes, sob o epíteto de “cumprimento da sentença”. O Código de Processo Civil disciplina literalmente em seu art. 203, § 1o, que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A regra disposta no § 2o do mesmo artigo disciplina que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, enquanto a execução está prevista no “Livro II – Da execução”. Outro dado jurídico indispensável para compreender corretamente esse fenômeno é que a fase do cumprimento de sentença, de forma distinta da execução de sentença, também não se iniciava, no CPC/1973, por meio de nova angularização processual. É necessário observar que a execução de sentença no regime processual anterior, após a reforma ocorrida no CPC/1973 por força da Lei no 11232/2005, poderia ocorrer somente nas hipóteses de execução contra a Fazenda Pública (art. 730) e execução de alimentos (art. 733). Nos casos submetidos ao anterior CPC, portanto, apenas no caso de execução de título judicial que se originava com a citação da parte adversa havia lugar para a extinção da respectiva nova relação jurídica processual por meio de sentença. A questão basilar que deve ser compreendida no presente caso, portanto, é que sem a angularização de nova relação jurídica processual (executiva), não há qualquer fundamento para que a deliberação judicial a respeito do cumprimento efetivo da obrigação seja procedida por meio de sentença, com a devida licença. Por isso mesmo, nas hipóteses de mero cumprimento de sentença, como é a sistemática do atual CPC, não me parece correto o proferimento de nova sentença, repita-se, pois não houve nova angularização processual, inexistindo nova relação jurídica processual a ser desconstituída. Diante dessas premissas normativas, nos casos de processo em fase de cumprimento de sentença, diante do devido cumprimento da obrigação, deve haver apenas a constatação da extinção da obrigação pelo Juízo, com a remessa dos autos ao arquivo. Convém insistir que no “Livro II” do atual Código de Processo Civil, que trata do “processo de execução” em sentido estrito, se aplica apenas aos casos de “execução fundada em título extrajudicial” (art. 771 do CPC), sendo certo que “suas disposições aplicam-se também”, apenas em caráter supletivo, “aos atos executivos” (que não podem ser confundidos, em absoluto, com o “processo de execução”, com o devido perdão) promovidos na quinta fase do procedimento comum. Por essa razão, o douto entendimento adotado na ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzida, certamente necessita de mais reflexão a respeito do tema. No caso dos autos, se o Juízo a quo entendeu pela satisfação da obrigação, é suficiente declarar esse fato por meio de decisão interlocutória, com a ordem de remessa dos autos ao arquivo. No caso de acolhimento de impugnações ao cumprimento de sentença com a alteração do valor devido, basta também haver a definição do valor correto favor por mera decisão interlocutória (art. 1015, parágrafo único, do CPC), sem a necessidade de sentença. Agora, se houver transação celebrada pelas partes (art. 487, inc. III, letra “b”, do CPC) ou mesmo renúncia (art. 487, inc. III, letra “c”, do CPC), o caso será de proferimento de nova sentença, pois nessa hipótese haverá a alteração dos dados substanciais que constituíram a obrigação determinada pela sentença proferida na fase decisória do procedimento. Feitas essas anotações, embora mostre-se escorreito, do ponto de vista formal, o posicionamento adotado pelo douto Juízo singular, é inegável que ainda subsistem fundadas dúvidas a respeito do tema em questão, o que demanda, certamente, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, devendo ser a questão examinada pelo(a) Eminente Relator(a) a ser designado(a), nos moldes dos artigos 1010, § 3o e 1011, inc. I, ambos do CPC. Por essas razões, dou provimento à reclamação em exame e determino, desde logo, a remessa da apelação interposta a este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja livremente distribuída. Publique-se. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator